Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto mediante fraude, notadamente, pelo depoimento de agente policial responsável pelas diligências investigativas, que apontam o réu como autor da subtração, corroborado pelas declarações extrajudiciais da vítima, e do reconhecimento por fotografia realizado na delegacia, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.